Tribunal: STF
Processo: RMS 37561
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o agravo interno no Mandado de Segurança 24.563 (Rel. Min. CAMPBELL MARQUES). Do julgado, alvo do presente recurso, resultou a seguinte ementa (doc. 4, fl. 47):
    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DA TERCEIRA TURMA DO STJ. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
    1. O processo originário trata de ação pauliana com o fim de anular doação inoficiosa feita por um casal em favor das filhas. A decadência para a anulação do negócio jurídico foi declarada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, tendo em vista a possibilidade de ciência inequívoca da doação em face de uma penhora determinada no rosto dos autos de inventário. O acórdão da Corte estadual foi mantido pelo STJ por meio do julgado impugnado no presente mandado de segurança. 
    2. A fundamentação do julgado impugnado pelo mandado de segurança foi precisa quando decidiu pela ausência de omissões. Não houve teratologia na aplicação da Súm. n. 7/STJ, porque a declaração pela conformidade do acórdão a quo com a jurisprudência do STJ decorre do contexto fático não sujeito a revisão em recurso especial. Ademais, ao se considerar que o recorrente teve ciência inequívoca da doação inoficiosa, não há incompatibilidade na citação do precedente no REsp n. 546.777/SP. 
    3. A jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial quando há manifesta ilegalidade, teratologia. No caso dos autos, não há teratologia ou manifesta ilegalidade no julgado proferido pelo STJ. 
    4. Agravo interno não provido.
    A parte impetrante, ora recorrente, apresenta, no que interessa, as seguintes alegações (doc. 4, fls. 119-132 e doc. 5, fls. 1-24):
    Independentemente do histórico processual a ser posto, o cerne da discussão está na admissão ou não de REsp devido ao fato de o acórdão que decidiu a apelação estar firmado em uma presunção, o que se acredita não se tratar de matéria que demande revolver fato.
    Entretanto, é exatamente esta provocação que não foi resolvida até aqui. Apenas repisa-se que a análise da questão demanda a análise de matéria fática, mas não se tem nenhuma fundamentação que permita compreender como que uma presunção seja matéria fática.
    (...)
    Explique-se que a discussão seria o termo inicial para a decadência da proposição de ação pauliana visando atacar doação inoficiosa. Considerou-se que o pedido de penhora, a qual foi firmada em autos estranhos por meio de oficial de justiça, poderia ser tido como o fato capaz de gerar presunção de ciência inequívoca.
    Ainda se estivesse a se discutir o fato: A realização ou não da penhora, tudo bem, seria compreensível a aplicação da súmula 7/STJ, mas a questão é que se discutia é se o fato, já incontroverso, seria capaz de gerar presunção de ciência inequívoca.
    (...)
    Assim, a decisão atacada pelo mandado de segurança originário, ao alegar o óbice da súmula 07/STJ, quando se tratava de presunção, afastou, de maneira manifestamente ilegal, quiçá teratológica, o direito previsto da parte Recorrente em se valer do REsp em caso de infração à legislação federal e, também, devido a dissídio jurisprudencial em claro confronto com precedente do próprio egrégio STJ.
    (...)
    Portanto, o presente recurso tem como finalidade precípua que, pelo menos aqui, seja revolvida a discussão pertinente, mesmo que para afastar o intento da parte Recorrente, já deve ser a décima petição que provoca essa questão e não obtém nenhuma resposta.
    Ainda, o presente recurso, apenas para aqui constar, pretende a revogação da multa processual imposta uma vez que não se tratou recurso manifestamente protelatório, como será demonstrado em tópico próprio, mas necessário para o esclarecimento das bases fundantes da decisão que se pretendia recorrer.
    (...)
    3.2. DA MULTA PROCESSUAL INDEVIDA MULTA PROCESSUAL INDEVIDA MULTA PROCESSUAL INDEVIDA 
    Vossas Excelências, o artigo 1.026, § 2º, CPC, determinam a aplicação de multa processual em caso de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório. 
    A decisão integrativa que determinou tal penalidade utilizou como fundamento a repetição de argumentos para extrair a conclusão de que os aclaratórios teriam intuito manifestamente protelatórios.
    Primeiramente, se a decisão tivesse tratado do tema que se busca desde o egrégio TJPR aclarar, não se faria necessário quaisquer embargos de declaração. Aliás, exemplo disso é o recurso especial interposto após apenas um recurso integrativo.
    (...)
    Em segundo, repetir embargos de declaração não respondidos, que nem foram repetidos integralmente, apenas uma questão que restou omissa que foi novamente abordada, não parece ser conexo com o intuito manifestamente protelatório. Aliás, não tem lógica isso.
    (...)
    Por último, a fundamentação para se entender que existiu intuito manifestamente protelatório pode ser tipificada pelo artigo 489, § 1º, III, CPC, seja por não tratar da omissão apontada como possibilidade para a interposição de aclaratórios, ou mesmo por não dizer nada que minimamente indique qualquer intuito protelatório.
    Requer, “primeiramente, a análise dos pedidos preliminares com a finalidade de anular as decisões atacadas, se não for possível o saneamento das mesmas conforme o que preconiza o artigo para afirmar a teratologia de se confundir presunção de ciência, § 2º., CPC, e a fulminação da multa processual arbitrada na última decisão integrativa. Acaso superada a nulidade acima arguida e após afastada a multa processual, requer o julgamento do mérito recursal, para o fim de reformar as decisões atacadas, de modo que se acate o pedido de fulminação da decisão de inadmissibilidade a Recurso Especial, atacada pelo mandado de segurança originário, ou afaste a pretensão considerando as fundamentações da petição inicial, principalmente a respeito da diferença entre presunção e fato para efeitos de aplicação do óbice previsto na súmula 07/STJ”. (doc. 5, fl. 24). 
    A Advocacia-Geral da União apresentou contrarrazões ao Recurso Ordinário (doc. 5, fls. 41-44).
    É o breve relato do necessário. Decido.
    O presente Recurso Ordinário não merece provimento. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996) o que, obviamente, não é o caso dos autos. Essa orientação, inclusive, reflete o sumariado com a edição da Súmula 267 deste Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
    Cabe ressaltar que o mandamus foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça contra a seguinte decisão da 4ª Turma daquele Tribunal, proferida nos autos do AREsp 1.190.491/PR (doc. 3, fl. 306): 
    AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PAULIANA. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. DECADÊNCIA DO DIREITO DO AUTOR. EFETIVA CIÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE PRETENDE ANULAR. ART. 489, §1º, III, DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO ROBUSTA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em violação ao art. 489, §1º, III, do CPC/2015, haja vista que a decisão deste relator ostenta fundamentação robusta, explicitando as premissas fáticas adotadas pelos julgadores e as consequências jurídicas daí extraídas. 2. O termo inicial do prazo decadencial para terceiro/credor ajuizar ação objetivando a anulação de cessão de direitos hereditários deve coincidir com o momento em que este teve ou podia ter ciência inequívoca da existência de contrato a ser invalidado. Precedentes. 3. O acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1190491/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018)
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, desproveu o Agravo Interno em Embargos de Declaração em Mandado de Segurança com base nos seguintes argumentos (doc. 4, fls. 51-54):
    O processo originário trata de ação pauliana com o fim de anular doação inoficiosa feita por um casal em favor das filhas. A decadência para a anulação do negócio jurídico foi declarada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, tendo em vista a possibilidade de ciência inequívoca da doação em face de uma penhora determinada no rosto dos autos de inventário. O acórdão da Corte estadual foi mantido pelo STJ por meio do julgado impugnado no presente mandado de segurança. 
    O impetrante aduz que não houve exame da questão de direito relacionada à matéria de fato já incontroverso nos autos e que houve confusão presunção com fato consumado. 
    Com efeito, a jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial quando há manifesta ilegalidade, teratologia. 
    (…)
    No caso dos autos, não há teratologia ou manifesta ilegalidade no julgado proferido pelo STJ. Houve relatório indicando quais eram as pretensões deduzidas no recurso especial relacionadas a omissões no acórdão a quo e a definição do termo inicial do prazo decadencial da ação pauliana. 
    A fundamentação foi precisa quando decidiu pela ausência de omissões. A declaração pela conformidade do acórdão a quo com a jurisprudência do STJ decorre do contexto fático (não sujeito a revisão em recurso especial) definido pelo Tribunal estadual. Logo, não há teratologia no julgado que decidiu pela incidência da Súm. n. 7/STJ. Ademais, não há incompatibilidade entre a declaração de que o recorrente teve ciência da doação inoficiosa e o precedente do STJ utilizado na fundamentação (REsp n. 546.777/SP). 
    Por sua vez, o dispositivo pelo não provimento das pretensões do mandado de segurança denota coerência com a rejeição das alegações do impetrante. 
    Logo, tal como asseverado na decisão agravada, não se vislumbra flagrante ilegalidade ou teratologia, senão inconformismo com o resultado do julgamento, o que não permite a abertura dessa via excepcionalíssima. 
    Nessa linha de consideração, observa-se que todas as teses arguidas pela parte impetrante foram concretamente apreciadas nas instâncias de origem, havendo exposição das razões para a aplicação da súmula 7-STJ ao caso.
    Aliás, não se pode dizer irrazoável o entendimento pela incidência da súmula 7-STJ ao caso, uma vez que a demanda envolve, nas palavras do recorrente, discussão sobre “o termo inicial para a decadência da proposição de ação pauliana visando atacar doação inoficiosa. Considerou-se que o pedido de penhora, a qual foi firmada em autos estranhos por meio de oficial de justiça, poderia ser tido como o fato capaz de gerar presunção de ciência inequívoca” (doc. 4, fl. 121). 
    Com efeito, “o simples inconformismo da parte em relação a determinada decisão não configura direito líquido e certo apto a ensejar concessão de ordem mandamental contra ato jurisdicional” (RMS 31.749 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 7/11/2017).
    Logo, não identifico, no caso sob exame, teratologia ou ilegalidade manifesta, razão pela qual deve ser confirmado o acórdão recorrido (RMS 36.564 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019; RMS 32.133 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/6/2017; RMS 26.191-AgR, Rel. Min. ROSA WEBR, Segunda Turma, DJe de 19/11/2015).
    Sobre o pedido de revisão quanto à aplicação da multa pela oposição dos Segundos Embargos de Declaração perante o STJ, considerados protelatórios, não deve ser acolhido, uma vez que a sanção está em conformidade com o previsto no art. 1.026, § 2º, do CPC. Com efeito, a aplicação da multa está devidamente fundamenta, conforme se faz ver no seguinte trecho da decisão (doc. 4, fl. 111):
    Ora, as questões presentes nos segundos embargos de declaração estavam presentes nas razões dos primeiros. Ademais, essas foram integralmente rejeitadas. O caráter infringente dos declaratórios se apresenta. A rejeição também era esperada, tendo em vista que houve repetição das questões antes apresentadas. Deve-se, por essas razões, considerar os presentes embargos de declaração protelatórios. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente